Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737643-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE MENEZES RECORRIDO: P. M. T. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA ROCHA MOREIRA DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Após, retornem conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007